Tribunal: STJ
Processo: 0107258-51.2016.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2085731 - RS
(2022/0067705-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: FERNANDO BOEIRA NOBRE
ADVOGADO
: ADALBERTO LIBÓRIO BARROS FILHO - RS031340
AGRAVADO
: ALFEU JARDIM RIEFFEL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RS056888
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
TAMARA VIANA ANDRADE - RS079083
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ACÓRDÃO MANTIDO POR ÓBICES SUMULARES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
negou provimento ao recurso especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do
STJ e por impossibilidade de exame de violação a dispositivos constitucionais.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento, no bojo de ação ordinária de
cobrança e de reconhecimento de aposentadoria integral, discutindo-se parâmetros
de recálculo de benefício complementar e inclusão de honorários na fase de
cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem manteve a decisão que desacolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, afirmando a necessidade de observância do título
executivo, a correção do cálculo do perito quanto às contribuições e a legitimidade
da inclusão de honorários fixados na fase de conhecimento e na executiva; os
embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar o fundamento de
que não cabe ao STJ examinar violação direta aos arts. 93, IX, 195, § 5o, 201 e 202
da Constituição Federal; e (ii) saber se houve negativa de vigência ao
do
art. 371
Código de Processo Civil por ausência de fundamentação adequada; (iii) saber se
Documento eletrônico VDA54039039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f0a9866a-8627-471e-908e-40b702c5b5ba

incidem, no caso, os óbices das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ quanto ao reexame do
conjunto fático-probatório e à interpretação de normas regulamentares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não compete ao STJ, em recurso especial, apreciar alegada ofensa direta a
dispositivos da Constituição Federal, razão pela qual se mantém o não
conhecimento da matéria constitucional.
6. O Tribunal de origem apreciou o conjunto probatório de forma clara e motivada,
nos termos do
do Código de Processo Civil, e a alteração do entendimento
art. 371
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A pretensão recursal envolve interpretação de normas regulamentares do plano
de benefícios, atraindo o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Em recurso especial, não se examina alegada violação
Tese de julgamento:
direta à Constituição Federal, mantendo-se o afastamento da matéria
constitucional. 2. Não há violação ao
do Código de Processo Civil quando
art. 371
o acórdão aprecia de modo claro e fundamentado as provas, sendo vedado o
reexame pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Questão que demanda interpretação de
regulamentos atrai o óbice da Súmula n. 5 do STJ.”
Constituição Federal, arts. 93, IX, 195, § 5o, 201,
Dispositivos relevantes citados:
202; Código de Processo Civil, arts. 371, 85, § 11.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.129.315/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
Súmulas n. 7, 5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f0a9866a-8627-471e-908e-40b702c5b5ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2085731 - RS (2022
/0067705-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: FERNANDO BOEIRA NOBRE
ADVOGADO
: ADALBERTO LIBÓRIO BARROS FILHO - RS031340
AGRAVADO
: ALFEU JARDIM RIEFFEL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RS056888
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
TAMARA VIANA ANDRADE - RS079083
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ACÓRDÃO MANTIDO POR ÓBICES SUMULARES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
negou provimento ao recurso especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ
e por impossibilidade de exame de violação a dispositivos constitucionais.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento, no bojo de ação ordinária de
cobrança e de reconhecimento de aposentadoria integral, discutindo-se parâmetros
de recálculo de benefício complementar e inclusão de honorários na fase de
cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem manteve a decisão que desacolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, afirmando a necessidade de observância do título
Documento eletrônico VDA52144707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 2ba26e04-4e61-4291-9d82-f686d4c3045b

executivo, a correção do cálculo do perito quanto às contribuições e a legitimidade
da inclusão de honorários fixados na fase de conhecimento e na executiva; os
embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar o fundamento de que
não cabe ao STJ examinar violação direta aos arts. 93, IX, 195, § 5o, 201 e 202 da
Constituição Federal; e (ii) saber se houve negativa de vigência ao
do
art. 371
Código de Processo Civil por ausência de fundamentação adequada; (iii) saber se
incidem, no caso, os óbices das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ quanto ao reexame do
conjunto fático-probatório e à interpretação de normas regulamentares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não compete ao STJ, em recurso especial, apreciar alegada ofensa direta a
dispositivos da Constituição Federal, razão pela qual se mantém o não conhecimento
da matéria constitucional.
6. O Tribunal de origem apreciou o conjunto probatório de forma clara e motivada,
nos termos do
do Código de Processo Civil, e a alteração do entendimento
art. 371
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A pretensão recursal envolve interpretação de normas regulamentares do plano de
benefícios, atraindo o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Em recurso especial, não se examina alegada violação direta
Tese de julgamento:
à Constituição Federal, mantendo-se o afastamento da matéria constitucional. 2. Não
há violação ao
do Código de Processo Civil quando o acórdão aprecia de
art. 371
modo claro e fundamentado as provas, sendo vedado o reexame pela Súmula n. 7 do
STJ. 3. Questão que demanda interpretação de regulamentos atrai o óbice da Súmula
n. 5 do STJ.”
Constituição Federal, arts. 93, IX, 195, § 5o, 201,
Dispositivos relevantes citados:
202; Código de Processo Civil, arts. 371, 85, § 11.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.129.315/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
Súmulas n. 7, 5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) contra a decisão de fls. 584-587, que negou
provimento ao recurso especial, em razão da inexistência de violação ao
do
art. 371
Código de Processo Civil, da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório
(Súmula n. 7 do STJ), da interpretação de cláusulas regulamentares (Súmula n. 5 do
Documento eletrônico VDA52144707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 2ba26e04-4e61-4291-9d82-f686d4c3045b

STJ) e da impossibilidade de exame de suposta ofensa a dispositivos constitucionais
(arts. 93, IX, 195, § 5o, 201 e 202 da Constituição Federal).
Alega que não formulou pedido de reforma por violação direta a normas
constitucionais, afirmando que a menção ao
da Constituição Federal foi
art. 202
apenas reforço argumentativo, devendo ser conhecido o especial por afronta aos arts.
3o, 5o, 6o e 18, § 2o, da Lei Complementar n. 109/2001 (fls. 596-599).
Sustenta negativa de vigência ao
do Código de Processo Civil e
art. 371
nulidade por ausência de fundamentação, com ofensa ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal, ao argumento de que o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
não examinou tese sobre prévia formação de reserva matemática e custeio (fls. 597-
600).
Afirma que não incide a Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de matéria de
direito ou de mera revaloração das provas à luz do direito federal, sem necessidade
de revolver fatos, e indica divergência jurisprudencial, citando precedentes (fls. 601-
606).
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito
ao colegiado para dar provimento ao agravo interno e, por consequência, ao recurso
especial (fls. 606-607).
Contrarrazões apresentadas às fls. 618-621, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA52144707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 2ba26e04-4e61-4291-9d82-f686d4c3045b

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, manejado na
impugnação ao cumprimento de sentença, em ação ordinária de cobrança e de
reconhecimento de aposentadoria integral.
A Corte
negou provimento ao agravo de instrumento, assentando
a quo
que o regulamento e os dispositivos aplicáveis ao recálculo do benefício
complementar já foram definidos na fase de conhecimento, sendo descabida a
incidência de norma diversa — como o redutor etário do
do Regulamento
art. 41
Petros — e que os honorários incluídos no cálculo correspondem aos fixados na fase
de conhecimento e na executiva.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação ao art. 371
do Código de Processo Civil, inexistência de fundamentação (art. 93, IX, da
Constituição Federal), afronta aos arts. 195, § 5o, 201 e 202 da Constituição Federal
e divergência jurisprudencial, requerendo a correta aplicação das normas de
previdência complementar e a exclusão de honorários reputados indevidos.
Nas razões do agravo interno, sustenta que a decisão monocrática
equivocou-se ao apontar ofensa a dispositivos constitucionais, pois a referência ao
da Constituição Federal teria caráter acessório; afirma nulidade por ofensa
art. 202
ao
do Código de Processo Civil e ao
IX, da Constituição Federal; e
art. 371
art. 93,
defende a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de questão
eminentemente jurídica e possível revaloração da prova.
Conforme consta na decisão agravada, não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça examinar, em recurso especial, suposta violação a dispositivos da
Constituição Federal.
A decisão monocrática apenas registrou a incompetência desta Corte para
análise direta dos arts. 93, IX, 195, § 5o, 201 e 202 da Constituição Federal,
Documento eletrônico VDA52144707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 2ba26e04-4e61-4291-9d82-f686d4c3045b

preservando o âmbito de cognição do
III, da Constituição Federal. Nesse
art. 105,
sentido, o julgado já mencionado na decisão agravada: AgInt no
REsp n. 2.129.315/SC.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao afastamento da matéria constitucional, não há como superar a premissa de
que o recurso especial não comporta exame de violação direta à Constituição.
Mantém-se, portanto, o fundamento de inadmissibilidade quanto aos dispositivos
constitucionais invocados.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à suposta negativa
de vigência ao
do Código de Processo Civil. A decisão agravada concluiu
art. 371
que o Tribunal estadual apreciou, de forma clara e motivada, o conjunto probatório,
segundo o princípio do livre convencimento, inexistindo omissão ou ausência de
valoração. A pretensão de alterar a conclusão adotada demanda reexame do contexto
fático-probatório, o que é vedado nesta via especial, além de envolver interpretação
de cláusulas regulamentares, o que também impede o conhecimento do recurso.
Nesse contexto, a argumentação de que há mera revaloração jurídica não
se sustenta. O que se pretende é revisitar fatos, provas e laudos periciais, e substituir
a moldura fática fixada pela Corte estadual, o que atrai a incidência das Súmulas n. 7
e n. 5 do STJ. Mantém-se, pois, o óbice aplicado na decisão agravada.
Com relação à alegação de que o acórdão estadual teria deixado de
enfrentar tese sobre reserva matemática e equilíbrio atuarial, o teor da decisão do
Tribunal de origem evidencia que foram examinados os pontos pertinentes ao
cumprimento do título, inclusive a definição do regulamento aplicável, a
Documento eletrônico VDA52144707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 2ba26e04-4e61-4291-9d82-f686d4c3045b

metodologia de cálculo e os honorários. Não se verifica ausência absoluta de
fundamentação, mas descontentamento da parte com a solução adotada, o que não
autoriza o manejo do recurso especial para rediscutir premissas fáticas.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão da decisão agravada, que, por
fundamentos suficientes, negou provimento ao recurso especial, afastando a indicada
violação ao
do Código de Processo Civil e aplicando os óbices das Súmulas
art. 371
n. 7 e n. 5 do STJ quanto ao reexame de provas e à interpretação de cláusulas.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52144707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 2ba26e04-4e61-4291-9d82-f686d4c3045b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.085.731 / RS
Número Registro: 2022/0067705-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002046820228217000
0000204682022821700000216688520218217000
00110803069794
00111600689974
00216688520218217000
00502059120218217000
01072585120168210001
01243488520208217000 1072585120168210001 110803069794 111600689974 1243488520208217000
2046820228217000
204682022821700000216688520218217000
216688520218217000
502059120218217000 70084859891 70085081156 70085366524 70085507150
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: FERNANDO BOEIRA NOBRE
ADVOGADO
: ADALBERTO LIBÓRIO BARROS FILHO - RS031340
AGRAVADO
: ALFEU JARDIM RIEFFEL
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RS056888
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
TAMARA VIANA ANDRADE - RS079083
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA54010741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:25
Código de Controle do Documento: 105881ab-b2c9-48b2-8b75-56646c4abef2

PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: FERNANDO BOEIRA NOBRE
ADVOGADO
: ADALBERTO LIBÓRIO BARROS FILHO - RS031340
AGRAVADO
: ALFEU JARDIM RIEFFEL
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RS056888
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
TAMARA VIANA ANDRADE - RS079083
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:25
Código de Controle do Documento: 105881ab-b2c9-48b2-8b75-56646c4abef2